Tribunal: TJDFT
Processo: 0008894-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0008894-97.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HILTON LIMA MATHEY APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 17726967), na qual o advogado do apelante HILTON LIMA MATHEY manifesta o interesse de fazer sustentação oral, providencie a Secretaria o julgamento presencial por videoconferência, nos termos do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator